Tribunal: TJSP
Processo: 2011126-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTAGRAM. Conta reativada após inúmeras ordens judiciais descumpridas. Desrespeito incontroverso ao Poder Judiciário. Conta desativada em 24.10.2019. Reativação postergada por dois anos, não obstante as inúmeras ordens judiciais em sentido contrário. ASTREINTES. Redução. Não cabimento. MULTA POR ATO ANTENTATÓRIO À DIGNIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTAGRAM. Conta reativada após inúmeras ordens judiciais descumpridas. Desrespeito incontroverso ao Poder Judiciário. Conta desativada em 24.10.2019. Reativação postergada por dois anos, não obstante as inúmeras ordens judiciais em sentido contrário. ASTREINTES. Redução. Não cabimento. MULTA POR ATO ANTENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Penalidade mantida. Conduta que se amolda ao previsto no art. 77, inciso IV, do CPC. Valor proporcional à grandeza econômica do recorrente e à manifesta resistência. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.